Tribunal: TJSP
Processo: 1003715-02.2015.8.26.0586
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE INÉRCIA DO MUNICÍPIO NA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ESCOAMENTO DE ÁGUAS. DANOS MATERIAIS. Apelação que impugna apenas parte da sentença que determinou prazo para o cumprimento da obrigação de fazer. A falta de previsão orçamentária não é motivo para reforma da decisão. Obra de caráter emergencial que deve ser realizada para se evitar prejuízo maior.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE INÉRCIA DO MUNICÍPIO NA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ESCOAMENTO DE ÁGUAS. DANOS MATERIAIS. Apelação que impugna apenas parte da sentença que determinou prazo para o cumprimento da obrigação de fazer. A falta de previsão orçamentária não é motivo para reforma da decisão. Obra de caráter emergencial que deve ser realizada para se evitar prejuízo maior. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837432
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003715-02.2015.8.26.0586, da Comarca de São Roque, em que é apelante PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO ROQUE, é apelada MARINA DE MORAES CANNAVAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U."
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL n° 1003715-02.2015.8.26.0586
COMARCA: SÃO ROQUE
APELANTE: MARINA DE MORAES CANNAVAN
APELADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
VOTO n° 51.192(a)
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO
DE INÉRCIA DO MUNICÍPIO NA REALIZAÇÃO DE OBRAS
DE ESCOAMENTO DE ÁGUAS. DANOS MATERIAIS. Apelação
que impugna apenas parte da sentença que determinou prazo para o
cumprimento da obrigação de fazer. A falta de previsão
orçamentária não é motivo para reforma da decisão. Obra de caráter
emergencial que deve ser realizada para se evitar prejuízo maior.
Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de ação indenizatória cumulada com obrigação de fazer
ajuizada por Marina de Moraes Cannavan contra o Município de São Roque. Alega
que a ausência de estrutura pública para o escoamento de água cumulada com as
fortes chuvas ocasionou a queda do muro de sua propriedade. Objetiva que o
Município seja condenado a promover obras necessárias, bem como ressarcir a
autora pelo dano material suportado com a queda do muro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A r. sentença julgou improcedente a ação, por falta de provas.1
A autora apelou pugnando pela reforma do julgado.2
Os autos subiram a este Tribunal que julgou procedente a apelação
para anular a sentença, determinando a realização de prova pericial.3
Realizada a prova pericial4 sobreveio nova sentença que julgou
parcialmente procedente a ação para condenar o Município na obrigação de fazer de
implantação de sistema de drenagem da via pública e ao pagamento de indenização
por danos materiais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a autora.5
Apela o Município de São Roque alegando que a lei orçamentária para
o ano de 2020 já aguarda aprovação do legislativo e não contempla despesas para
execução da obra determinada na sentença. Requer a reforma da sentença para
concessão de tempo hábil para cumprimento da obrigação.6
Vieram as contrarrazões.7
É o relatório.
1 Fls. 173-174, de lavra do MM. Juiz ROGE NAIM TENN
2 Fls. 177-183
3 Fls. 197-201.
4 Fls. 257-280.
5 Fls. 288-291, de lavra do MM. Juiz ROGE NAIM TENN.
6 Fls. 294-297.
7 Fls. 322-323.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A ação envolve caso de responsabilidade do Município, em razão da
queda do muro da propriedade da autora, causada pelo volume excessivo de águas
das chuvas cumulada pela inoperância estatal, por suposta falta de obras de
escoamento de águas.
O recurso Municipal requer a reforma da sentença unicamente na parte
que determinou a apresentação de projeto para implantação do sistema de
drenagem no prazo de 90 (noventa) dias e execução da obra no prazo de 180(dias),
razão pela qual as demais questões objeto da sentença não serão analisadas.
A ausência de previsão orçamentária não pode afastar a determinação
judicial e não pode ser considerado motivo para reforma da sentença.
A responsabilidade do Município pelo ocorrido no imóvel da autora
restou confirmada pelo laudo pericial e na sentença. No recurso de apelação o
Município não discute sua responsabilidade, apenas busca a reforma quanto ao
prazo para realização da obra.
Configurada a responsabilidade para execução da obra não há que se
falar em reforma da decisão. O prazo determinado para obra se mostra razoável
diante da gravidade do problema a ser sanado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O fato de a obra não estar prevista no orçamento não afasta a
condenação nem seu cumprimento. Isto porque, trata-se de obra de caráter
emergencial para implantação de sistema de drenagem, com vista a se evitar risco a
autora e a população local.
Nestes termos a r. sentença deve ser mantida.
Pelos motivos expendidos, por meu voto, proponho que seja NEGADO
PROVIMENTO
ao recurso.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)